Tribunal: STF
Processo: HC 245852
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de apropriação indébita previdenciária. Nulidade da representação fiscal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cesar de Sousa Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do AREsp 1.047.064/CE (evento 2, fls. 560-9).



    O paciente  foi condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal) (evento 2, fls. 433-46).



    No presente writ, a Impetrante sustenta o preenchimento dos pressupostos recursais para admissibilidade do recurso especial. Aponta que “diferentemente do alegado pelo STJ, não houve deficiência de fundamentação pela suposta falta de indicação de comando normativo que sustente a tese apresentada.”. Defende o afastamento da Súmula 7/STJ. Alega que o cerne da questão jurídica refere-se à extinção da punibilidade da apropriação indébita previdenciária em face do pagamento por meio errôneo. Requer a anulação da ação penal ou que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do recurso especial.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 558-9):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PARCELAMENTO E POSTERIOR QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 7/STJ E 284/STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL INSUFICIENTE. NÃO INFIRMADA A NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 168-A, § 2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADO O PAGAMENTO DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ 



    1. No que se refere à arguida nulidade – decorrente do prosseguimento da ação penal quando constatadas a adesão ao parcelamento e a posterior quitação integral do débito previdenciário –, não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, devendo ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, em especial quanto à necessidade de reexame de provas para reformar a conclusão do acórdão recorrido de que não foi confirmada a adesão ao parcelamento, já que não foi "pago sequer a primeira parcela do acordo". 



    2. "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto" (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022). 



    3. Da mesma forma, o pedido de extinção da punibilidade, com base no § 2º do art. 168-A do Código Penal, também esbarra no óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ, tendo em vista que a instância de origem, de forma fundamentada, decidiu não haver provas da quitação do débito tributário, pois "a Receita Federal, [...], atestou que a adesão do Apelante ao Plano de Parcelamento não foi confirmada, havendo dúvidas de que as GPS's correspondem ao débito previdenciário". 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso interposto, consignou que:



    “De início, verifiquei que o recurso especial se revela deficiente quanto à fundamentação, visto que o dispositivo invocado não contém comando normativo suficiente para embasar a tese recursal e reformar os fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual mister é a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF. 



    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o óbice de ausência de comando normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo legais. Ressalte-se, por oportuno, que a indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, pois a ofensa aos seus desdobramentos também deve ser indicada expressamente" (AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/5/2023).



    (...).



    Nas presentes razões, o agravante aponta que o mencionado óbice não se aplica, uma vez que "consta da fundamentação do recurso a menção ao art. 168-A do Código Penal", pois "o recorrente pagou, EFETIVAMENTE, as parcelas necessárias à quitação da dívida, fato o qual, não foi levado em consideração pela sentença e pelo acórdão recorrido" (e-STJ fl. 546).



    Em relação à primeira insurgência, importante mencionar que não houve a impugnação específica de todos os fundamentos constantes na decisão ora agravada. 



    Como antes analisado, a Corte regional explicitou que, "[d]e acordo com o Ofício n 500/2011 da Receita Federal, o contribuinte requereu sua adesão ao Plano de Parcelamento no dia 28.11.2009, dois anos após o envio da prefalada representação ao MPF, além de não ter pago sequer a primeira parcela do acordo – fls. 05 e 147, do IPL" (e-STJ fl. 436, grifei).



     À e-STJ fl. 188, consta que "o contribuinte 28/11/2009, formalizou o pedido de parcelamento da Lei 11.941/09, previsto no artigo 1º, referente aos débitos previdenciários não parcelados inscritos na Procuradoria da Fazenda Nacional e encontra-se com ausência de pagamento da 1ª prestação no mês da opção do referido parcelamento (Lei11.941/09), não confirmando assim a adesão" (grifei). 



    Nesse contexto, consignei que, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 



    Ocorre que, no presente agravo regimental, a defesa não infirmou esse fundamento. Desse modo, não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Isso, porque "o princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração" (EDcl no HC n. 685.369/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 23/11/2021)



    (...).



    Da mesma forma, o pedido de aplicação do § 2º do art. 168-A do CP também esbarra no óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ, tendo em vista que a instância antecedente concluiu não haver provas da quitação do débito tributário, pois " as GPS's de fls. 88/116, do IPL, indicadas como provas do pagamento do Plano de Parcelamento, não se prestam a comprovar a quitação integral do débito previdenciário, porque a Receita Federal, em Ofício que consta às fls. 147, atestou que a adesão do Apelante ao Plano de Parcelamento não foi confirmada, havendo dúvidas de que as GPS's correspondem ao débito previdenciário" (e-STJ fl. 439, grifei).”



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, registro que as teses defensivas pertinentes à extinção da punibilidade não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente